Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DEPÓSITO DO TITULO NA SECRETARIA DO JUÍZO.
I. A juntada do original do título executivo extrajudicial é requisito essencial à formação válida do processo, a fim de assegurar a autenticidade da cártula e afastar a nulidade da execução fundada em cópia de títulos. Apenas excepcionalmente a execução poderá ser fundada em cópia reprográfica do título executivo, mormente quando não há dúvida quanto à existência do título, do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.
II. Por ser a nota promissória dotada de natureza cambial e ser regida pelos princípios da circularidade, da cartularidade e da literalidade, mostra-se prudente juntar aos autos as vias originais do título de crédito em que se fundamenta a ação executiva. Precedentes. Desse modo, reconhecida a ausência de título hábil a fundamentar a ação, deve ser apresentada para depósito em cartório a via original da nota promissória.
III. Consoante os princípios do aproveitamento dos atos processuais, da instrumentalidade das formas e da economia processual, bem como os artigos 321 e 425, § 2o,do CPC, a sentença deve ser tornada sem efeito para que a parte exequente emende a inicial, com a apresentação física das notas promissórias originais em cartório.
IV. Recurso conhecido e provido.